Tribunal: TJMT
Processo: 1014056-09.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014056-09.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), LUAN CARLOS DA SILVA DA CONCEICAO - CPF: 064.276.681-96 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS - CNPJ: 13.877.245/0001-43 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CARRO RESERVA – PRAZO DE 15 DIAS – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO SEGURADO QUE ESGOTOU O PRAZO DO CONTRATO –
TUTELA DE URGÊNCIA PARA DETERMINAR O CUSTEIO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO ATÉ O CONSERTO
–

RESPONSABILIDADE NÃO CONTRATUAL – MEDIDA INDEFERIDA – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não demonstrados pela parte autora a probabilidade do direito e o perigo de dano, de rigor a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na locação de carro até o conserto do veículo segurado, máxime porque já disponibilizado pela seguradora o carro reserva pelo tempo contratado.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014056-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUAN CARLOS DA SILVA DA CONCEICAO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS

Proc. referência
: Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecipada e danos Morais e Materiais n. 1000400-52.2021.8.11.0107, da Vara única da Comarca de Nova Ubiratã.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luan Carlos da Silva da Conceição contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor da Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada arque com as despesas de carro alugado até que seja entregue o seu veículo devidamente consertado.

O agravante sustenta que contratou a agravada para a proteção de seu veículo, bem assim que cumpriu as suas obrigações contratuais e pagou a franquia, todavia, a recorrida demorou guinchar o veículo sinistrado e liberou carro reserva por 15 (quinze) dias, porém o seu automóvel ainda não passou nem pelo perito para liberação do conserto.

Aduz que necessita de um veículo para realizar o seu trabalho e que pode perder contratos com clientes.

Defende a presença dos requisitos para a antecipação da tutela pretendida e pugna para que a agravada arque com carro reserva até o conserto de seu veículo. No mérito, requer o provimento do recurso.

O pedido de antecipação dos efeitos da tutela do recurso foi indeferido (Id. 97103488 – págs. 1-2).

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 109687991 - pág. 1).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)1014056-09.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: LUAN CARLOS DA SILVA DA CONCEICAO

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE APOIO AOS PROPRIETARIOS DE VEICULOS DO ESTADO DE GOIAS

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luan Carlos da Silva da Conceição contra a decisão que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada em desfavor da Associação de Apoio aos Proprietários de Veículos do Estado de Goiás, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida agravada arque com as despesas de carro alugado até que seja entregue o seu veículo devidamente consertado.

Da delimitação fática

Narra a inicial que o autor agravante em maio de 2020 contratou com a ora agravada para proteção veicular do seu automóvel Modelo SANDERO EXP1.0, marca Renault, ano de fabricação 18/18, cor vermelha, placa PRJ-0347, chassi 93Y55RC84RJ465880,que sempre honrou com os seus compromissos avençados.

Narra ainda que na data de 17 de junho de 2021, por volta das 09h30min, bateram em seu veículo, que acionou a requerida agravada, para tanto, foram encaminhada toda a documentação e pago o boleto da franquia, todavia, teve problemas com Associação para liberar o guincho para buscar o veículo, com liberação do conserto a ser realizado pela concessionária, bem como com a liberação do carro reserva.

Anota que devido à demora provocada pela agravada na liberação do conserto do seu veículo, o prazo de quinze dias do aluguel do carro reserva contratado se esgotou.

Assim, postulou a tutela de urgência para que seja alugado o veículo por conta da requerida agravada, até que o conserto do seu carro seja feito.

Pedido de tutela de urgência foi indeferido pelo Juízo de origem e contra esta decisão recorre o autor.

Inicialmente, prende-se a análise deste recurso tão somente na possibilidade, ou não, do deferimento do pedido de tutela de urgência formulado na ação de origem.

Pois bem.

Para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ao analisar o processo eletrônico de origem, verifica-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores para a concessão da medida de urgência.

De todo o processado, tem-se que a requerida forneceu o carro reserva ao agravante pelo prazo contratualmente previsto, qual seja, de 15 (quinze) dias.

Logo, neste ponto, à evidência, não restaram demonstradas as ilicitudes apontadas, como consignado na decisão agravada, cujo fragmento se transcreve:

“Em que pese sua insatisfação com os serviços efetuados pela associação após a comunicação do dano, foi prontamente realizada a liberação do veículo reserva de acordo com o prazo estipulado em contrato, in casu, 15 (quinze) dias, não havendo que se falar, em tese, em inadimplemento das obrigações assumidas pela entidade requerida.

Não há como se impor, liminarmente, à parte requerida obrigação não pactuada em contrato
.”

No mais, quanto à alegada responsabilidade pela demora no conserto do seu veículo, no dizer do recorrente, provocada pela ora recorrida, que fez com que esgotasse o prazo de 15 (quinze) dias contratualmente previsto para o carro reserva, é caso de ser averiguado pela instrução probatória na ação de origem.

Ademais, a princípio, não restou demonstrado que a agravada tenha se negado à cobertura do seguro e deixado de realizar o conserto do veículo do agravante.

Frisa-se, a questão desafia dilação probatória na origem, portanto, mostra-se prudente manter a decisão impugnada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Além do mais, também não ficou demonstrada a irreversibilidade da medida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021